Tribunal: TJSP
Processo: 2123373-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123373-39.2020.8.26.0000 RIO CLARO 1/4
Registro: 2020.0000761748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123373-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
agravado WILDSON SILVA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123373-39.2020.8.26.0000 RIO CLARO 2/4
Voto: 44815
Agravo de Instrumento No: 2123373-39.2020.8.26.0000
Comarca: Rio Claro
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Wildson Silva dos Santos
Interessado: Soranno & Lima Comércio de Veículos Ltda.
Obrigação
de
fazer.
Baixa
de
gravame.
Financiamento imposto em nome do autor em
decorrência de fraude. Veículo já recuperado pelo
banco. Ônus do banco proceder a baixa do gravame.
Multa diária. Possibilidade. Doutrina. Multa fixado
em R$ 500,00 dia, limitada a 30 dias que não é
excessiva. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento, ré na
ação de obrigação de fazer movida por Wildson Silva dos Santos, e já
em fase de cumprimento de sentença, volta-se contra a determinação de
que, no prazo de 5 dias, regularize o registro do veículo de placa
FGP-7707 junto ao Detran, transferindo-o para seu nome, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Aduz a financeira a
impossibilidade de regularização do veículo e que indevida as astreintes.
É o relatório.
Sem razão a Financeira. Explica-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123373-39.2020.8.26.0000 RIO CLARO 3/4
Consta dos autos que o autor fora vítima de fraude
sendo realizado financiamento de veículo em seu nome. Reconhecida a
fraude, determinou-se ao banco a baixa do gravame por sentença
transitada em julgado.
Observa-se, ademais, que o banco conseguiu localizar o
veículo, que está em sua posse. Assim, cumpre ao banco a baixa do
gravame, impondo-lhe o ônus de buscar as medidas
administrativas/judiciais para tanto.
Com relação à imposição da multa, igualmente nada a
modificar.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta
ao fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso
de coerção, a fim de compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf.
'Código Civil comentado e legislação extravagante', RT, 3a ed. revista e
ampliada, p. 1017].
Bem por isso, se o banco deixar de cumprir sua
obrigação, nada impede a adoção da multa diária como meio de coação
indireta, apto à pacificação social.
Trata-se de quantia que não se mostra exorbitante
diante da capacidade econômica do banco réu, e suficiente para gerar
um desincentivo à conduta danosa. Ademais, há houve a limitação de 30

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123373-39.2020.8.26.0000 RIO CLARO 4/4
dias para a contagem da multa diária, de forma que não se tornará
exorbitante, visto que fixada em R$ 500,00 dia.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva
de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os
pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Na hipótese de interposição ou oposição de recursos
contra esta decisão, ficam as partes intimadas, a partir da publicação, a
se manifestarem expressamente, na petição de interposição ou razões
recursais, se se opõem à forma de julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução 549/2011, do Órgão Especial deste Tribunal, publicada
no DJe de 25 de agosto de 2011 e em vigor desde 26 de setembro de
2011.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica